Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. AGENTE INIMPUTÁVEL. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA EXECUÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA NO ESTABELECIMENTO OFICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA IMEDIATA APRESENTAÇÃO À ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. VALIDADE
As medidas de segurança são aplicadas aos inimputáveis, cuja execução deve ocorrer em estabelecimento oficial. Não há previsão legal para seu cumprimento em clínica particular. O artigo 96, I, do Código Penal, determina que o tratamento deverá ser feito em hospital de custódia e tratamento, quando necessária a internação. Na falta de hospitais de custódia, possível a internação feita em outro estabelecimento oficial adequado.
As medidas de segurança aplicadas no Distrito Federal são cumpridas na ala própria do presídio feminino, que dispõe de instalações e corpo técnico adequados, não se podendo cogitar de internação em clínica particular, sem a fiscalização e supervisão imediata do Juiz da Execução Penal, devendo ser mantida a decisão do juízo da Vara de Execução Penal, que determinou a expedição do mandado de prisão com cláusula de imediata apresentação à Ala de Tratamento Psiquiátrico.
Inviável a apreciação em segundo grau do pedido de prisão domiciliar com aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, com fundamento no art. 117, incisos II e III, da Lei de Execução Penal, sob pena de supressão de instância, quando não foi analisado anteriormente pelo juízo de primeiro grau.
Ordem denegada.